Tribunal: STF
Processo: RE 1505935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras Municipais – ANPM vem aos autos requerer admissão no feito na qualidade de amicus curiae (Petição STF nº 110.768/2024).



    Decido.



    Assim dispõe o artigo 138, do Código de Processo Civil:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    O artigo 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, disciplinou a matéria nos seguintes termos:  



    “Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral”.  



    Acerca desse tema, extrai-se do voto do Ministro Celso de Mello, Relator da ADI nº 3.045/DF, a seguinte passagem:  



    “(...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.  



    A par dessas considerações, considero ausentes as razões que poderiam tornar desejável e útil a atuação da requerente na resolução do caso concreto, haja vista que o recurso extraordinário já foi julgado com base em orientação fixada em acórdão do Plenário do STF e em vários precedentes da Corte Suprema, estando pendente, unicamente, o agravo regimental interposto pela recorrente.



    Nesse sentido merece destaque a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE nº 1.286.380/RJ-AgR, bem aborda a questão:



    “É cediço na jurisprudência do STF que não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após o momento do julgamento do mérito do recurso extraordinário, que, no caso em exame, já ocorreu.



    Com efeito, por entender que o papel do amicus curiae é possibilitar a contribuição de órgãos e entidades dotados de representatividade para o debate acerca da matéria a ser examinada, esta Corte fixou a orientação de que não é admissível sua intervenção após a liberação do feito em pauta para julgamento por órgão colegiado, conforme se verifica, exemplificativamente, do seguinte excerto de decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no RE 589998 ED (DJe 9.5.2017):



    “8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF já construiu alguns parâmetros para a aceitação de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009; ADI 4246, dec. monocrática, Min. Ayres Britto, j. 10.05.2011; ADI 4067 AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010). Entende-se que a finalidade do amicus é contribuir para a formação da convicção da Corte. Após a instrução e sendo colocado o processo em pauta, não haveria mais como se atingir essa finalidade, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal”.



    Aplicado tal raciocínio à espécie, é possível concluir que, já tendo sido julgado o mérito do recurso e estando pendente agravo regimental do Município de Campos dos Goytacazes não há mais contribuição a ser fornecida pela parte peticionante, sendo extemporâneo seu pleito. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 705.423-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário , DJe 08.02.2017). 



    Nesse sentido, destaco, no ponto, decisão monocrática exarada no ARE 764.029-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 11.10.2019, assim fundamentada:



    “(...) é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção.



     A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF:



     



      “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.



     No caso concreto, tal circunstância não se observa, pois o recurso já foi julgado, estando pendente, por ora, o agravo regimental interposto pela Light Serviços de Eletricidade.



     Outrossim, diferentemente de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a presente causa afetará diretamente apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município do Rio de Janeiro, os quais já trouxeram, em suas peças processuais, dados e subsídios jurídicos suficiente ao julgamento do agravo regimental.



     Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida nessa fase processual” (DJe de 7/1/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso XVIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro o pedido de ingresso da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras Municipais – ANPM. Fica facultada a apresentação de memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente